Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-05.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004746-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CIRO JOSE DE ANDRADE ARAPIRACA - CPF: 776.010.095-72 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DANIELLE CARVALHO FIALHO - CPF: 024.989.891-88 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, porque mantenho o valor fixado no primeiro grau, logo, nego provimento o recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES DE VOO. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO PREVIA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AEREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO REMODELADO PELA TURMA- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a recorrida não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

In casu
, o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, haja vista entre inúmeros infortúnios suportados, os reclamantes experimentaram a alteração de voos e o que a princípio se resolveria com uma conexão até o destino, passou para um voo com duas escalas e chegada ao destino no dia seguinte ao previsto, perpassando a duração de aproximadamente 12 (doze) horas entre a saída do aeroporto de embarque até a chegada ao destino.

Ressai demonstrado, que a situação suportada transborda
a esfera do mero aborrecimento, uma vez que alcança a frustração, cansaço e desarranjo do planejamento feito pelos consumidores, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Quantum
indenizatório readequado às circunstâncias fático-probatórias do caso em apreço, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
bem como ao patamar fixado por estas Turmas Recursais em situações análogas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GOL LINHAS AÉREAS S.A. apresentou recurso inominado (id.

176008663), contra a sentença proferida pelo 6° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Ciro Jose de Andrade Arapiraca e Outra.

O recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, sob a fundamentação de que o atraso do voo dos recorridos se deu em razão da intensidade do tráfego aéreo, o que configura excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

Infere que não houve falha na prestação do serviço na medida em que diante do cancelamento do voo agiu de maneira escorreita, reacomodando os Recorridos no próximo voo disponível.

Assevera, pela inexistência do dever de indenizar em danos morais e, caso mantida a condenação, atesta que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela exorbitante, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os recorridos, devidamente intimado apresentaram contrarrazões (id.

177438153), combatendo as razões recursais fundamentadas no recurso, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Os recorridos narram na inicial que:

Residem na comarca de Cuiabá/MT e que com o intuito de passar o final de ano em família, na cidade de Salvador/BA, adquiriram passagens aéreas de ida e volta, inclusive para o filho de 01 (um) ano de idade.

Alegam que a ida em 29/12/2022, ocorreu dentro da normalidade sem qualquer intercorrência.

Pontuam que estavam com a viagem de volta para Cuiabá/MT programada para a data de 04/01/2023 com o seguinte itinerário: saída às 17h20min de Salvador/BA até Brasília/DF, local em que embarcariam às 20h40min até Cuiabá/MT com chegada às 22h10min (horário local de Cuiabá/MT).

Contam que, já no aeroporto, foram informados de que o voo que sairia de Salvador/BA estava atrasado, circunstância que causou desordem na viagem, inclusive na conexão, uma vez que ao chegarem em Brasília/DF foram informados que o voo para Cuiabá/MT já havia decolado cerca de 30 (trinta) minutos antes da chegada dos recorrentes.

Aduzem, que diante a da situação em questão descobriram que não havia mais voos para Cuiabá/MT naquele dia e que teriam que dormir em um hotel para seguir viagem só no dia seguinte.

Os reclamantes, narram que foram realocados para um
voo que partiria de Brasília/DF às 06h do dia 05/01/2023, faria conexão em Guarulhos/SP e chegaria em Cuiabá/MT por volta de 10h30min.

Asseveram que, chegariam em seu destino em 04/01/2023, às 22h10min, contudo, em razão da conduta negligente da requerida, estes chegaram apenas por volta de 10h30min do dia 05/01/2023, ou seja,
um atraso total de aproximadamente 12 (doze) horas, sendo que a demora para desembarque no destino causou prejuízos também de natureza profissional e material.

Na sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo a empresa aérea condenada em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Não obstante as alegações de que o atraso teria sido motivado por remanejamento da malha aérea, fato é que a recorrente não fez a efetiva demonstração de sua ocorrência, como fato impeditivo ao direito dos recorrentes.

Com efeito, basta verificar a contestação apresentada, que veio solteira de qualquer prova desse fato, sendo certo que, aplica-se a máxima de alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

In casu
, é consabido que as relações compreendidas na prestação de serviços de transporte aéreo detêm natureza consumerista e, por sua vez serão regulamentados e aplicadas em conformidade ao Código de Defesa do Consumidor, acerca disso, indispensável se faz ao caso, a previsão estabelecida em seu artigo 14, caput.

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim considerando a natureza da obrigação, se faz imperioso ressaltar, que os Recorridos, sem comunicação prévia, obtiveram primeiramente o atraso em seu voo n° 1975, no dia 04/01/2023, saindo de Salvador/BA com destino a Brasília/DF, posteriormente houve realocação do voo n° 1716 de Brasília/DF para Cuiabá/MT, uma vez que o voo de conexão quando da chegada dos recorridos em Brasília, já havia a decolado, sendo realocados em um

voo no dia 05/01/2023, às 06h, com uma conexão em Guarulhos/SP com

chegada em Cuiabá por volta das 10h30min.

Nesse sentido, evidencia-se de forma incontroversa que a viagem de retorno em 04/01/2023 com duração total de aproximadamente 6 (seis) horas de viagem, perdurou por aproximadamente 12 (doze) horas
entre a saída do aeroporto de Salvador/BA até a chegada em Cuiabá
(destino final),
ocasionando aos reclamantes para além dos prejuízos experimentados no curso da viagem a perda dos plantões os quais estavam incumbidos na data de 05/01/2023, conforme documentos apresentados (id.

176006392/176006393
).

Destarte isso, em uma análise acurada dos autos, verifiquei que embora o
Recorrente fundamente pela excludente de responsabilidade na situação
sub judice,
em razão
da necessidade de reestruturação da malha aérea, não há no processo alguma
prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação
, não ressaído comprovado o fortuito externo arguido.

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surgindo o dever de indenizar por parte da recorrida.

Por fim, no que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno e o sofrimento experimentados pelos Recorridos, que mesmo assim usufruiu do transporte aéreo, concluo que a indenização deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorridos, valor que se mostra mais razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso,
dou provimento parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorridos, permanecendo a sentença nos demais pontos como lançada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Divirjo do relatora tão somente para manter o valor dos danos morais fixados no primeiro grau, em face dos dissabores oriundos do atraso do voo, notadamente porque a parte autora estava acompanhada de criança menor (um ano de idade), e, ainda, pela extensão das horas de atraso - doze horas.

Por isso, conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, porque mantenho o valor fixado no primeiro grau, logo, nego provimento o recurso..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023